Tribunal: TJSP
Processo: 0011541-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011541-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RODRIGO MATHEUS VICTAL CASTAGINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011541-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19815
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0011541-54.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : RODRIGO MATHEUS VICTAL CASTAGINI
VOTO N.o 19815
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME DEFERIMENTO RECURSO MINISTERIAL
INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE LAUDOS
PSICOLÓGICO E SOCIAL
PRESCINDIBILIDADE

ATESTADOS DA DIRETORIA DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL SUFICIENTES AUSÊNCIA DA PRÁTICA
DE
FALTA
DISCIPLINAR
DESDE
O
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA REQUISITO SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de RODRIGO MATHEUS VICTAL CASTAGINI,
contra a decisão de fls. 54/55, que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Razões às fls. 02/09. Sustenta que a justificativa
dada pela unidade prisional para a não complementação do exame
criminológico, fundada na pandemia causada pela Covid-19, é insuficiente,
posto que outras unidades prisionais deste Estado se encontram realizando
os trabalhos normalmente. Pede, pois, seja complementado o exame
criminológico, nos termos anteriormente determinados pelo Juízo das
Execuções Penais, cassando-se a progressão de regime.
RODRIGO apresentou contrarrazões às fls.
13/17. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
à fl. 41.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011541-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19815
3
fls. 62/66, opinou pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Respeitado
o
entendimento
esposado
pelo
Ministério Público, entendo que a documentação juntada às fls. 45/52 é
suficiente para atestar a satisfação do requisito subjetivo à progressão de
regime.
A diretoria do estabelecimento prisional atestou
que o agravado possui bom comportamento carcerário e exerce atividade
laborterápica desde 12 de julho de 2018.
Ademais, do boletim informativo (fls. 214/218 dos
autos da execução penal n.o 0011575-97.2018.8.26.0996), verifica-se que
nunca praticou falta disciplinar.
Suficientemente demonstrada a viabilidade do
cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, não se
demonstra imprescindível a realização de exames psicológico e social.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR